Tribunal: TJDFT
Processo: 0002145-85.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI 14.010/2020 INOCORRÊNCIA.
1.A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção previstas em lei e o procedimento regulado pelo CPC.
2. A pretensão de execução de honorários prescreve em cinco anos, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.906/94.
3. Os prazos prescricionais ficaram suspensos durante o período de 12.06.2020 e 30.10.2020, em razão da situação excepcional da Pandemia do Covid 19.
4. Não tendo transcorrido o prazo de cinco anos desde a retomada do processo, ante a suspensão imposta pela Lei 14.010/2020, fica afastada a prescrição.
5. Deu-se provimento ao recurso.